Tribunal: TJMT
Processo: 1043287-84.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043287-84.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NELCI DE OLIVEIRA CERQUEIRA - CPF: 408.149.042-20 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais proposta contra concessionária de energia elétrica, em razão de interrupção no fornecimento do serviço por 12 horas. Sentença recorrida condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção do fornecimento de energia elétrica por 12 horas, em decorrência de falha imputável à concessionária, caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes. Serviço essencial sujeito ao dever de continuidade previsto no art. 22 do CDC.

4. Configuração de falha na prestação do serviço pela concessionária, que extrapolou o prazo regulamentar previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 362, IV (limite de 4 horas).

5. Comprovação de que a interrupção decorreu de erro técnico da própria concessionária, afastando hipótese de caso fortuito ou força maior.

6. Transtornos vivenciados pela autora superam os meros aborrecimentos cotidianos, caracterizando dano moral presumido (
in re ipsa
).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. Inverto o ônus da sucumbência.

Tese de julgamento
: “1. A interrupção indevida de fornecimento de energia elétrica por período superior ao limite regulamentar, em decorrência de falha imputável à concessionária, configura falha na prestação do serviço. 2. O dano moral decorrente de descumprimento de obrigação regulatória em serviço público essencial é presumido (
in re ipsa
).”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 22; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 362, IV.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ELIANA SALLA
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais n. 1043287-84.2023.8.11.0041,
proposta
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, c
ondenando a Requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

A Requerente, não se conformando, interpôs o presente apelo (id. 267299798) sustentando, em síntese, que suas alegações foram confirmadas e confessadas pela Apelada em sede de contestação, se tornando incontroversa a falha na prestação de serviço da Apelada.

Para tanto, ressalta que a falha na prestação do serviço decorre do fato de que
“no dia 03/11/2023 a Apelada efetuou uma limpeza no CP REDE da Autora, e após a realização do serviço por ERRO do preposto da Ré, a
Requerida deixou a Apelante desligada”
.

Segue argumentando que,
“não se trata, portanto, de mero descumprimento de obrigação contratual. Houve afronta ao direito básico do consumidor e descaso na resolução do problema. O sentimento de impotência deixou o vulnerável consumidor indignado e profundamente aborrecido”
.

Diante desse contexto, pugnou pelo provimento do apelo
“para que a Empresa Ré seja condenada aos danos morais causados nos termos da exordial”
.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 267300251) postulando pela manutenção da r. sentença ante a ocorrência de caso fortuito ou força maior, ao argumento de que
“não pode a apelada ser responsabilizada por situação esporádica e eventual, além de que estava em risco a própria segurança dos transeuntes, moradores e fauna da localidade, visto que se trata de causa totalmente alheia a sua vontade”
, bem como que a mera interrupção de energia elétrica

Foi certificado que a Apelante é beneficiária da justiça gratuita (id. 268253270).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se de Apelação Cível interposta por
ELIANA SALLA
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais n. 1043287-84.2023.8.11.0041,
proposta
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, c
ondenando a Requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

A Apelante sustenta, em síntese, que a interrupção no fornecimento de energia, ocorrida em 03/11/2023, decorreu de erro da concessionária, que, ao realizar manutenção na rede elétrica, deixou sua unidade consumidora desconectada, ocasionando a privação de energia por um período de 12 horas.

Segue afirmando que, diante da inércia da concessionária em sanar prontamente a falha, foi compelida a realizar inúmeras tentativas de contato com a empresa, chegando, inclusive, a deslocar-se presencialmente à sua sede para requerer providências.

Alega, ainda, que a interrupção do fornecimento de energia lhe causou severos transtornos, forçando-a a pernoitar na residência de terceiros em razão do calor excessivo e da impossibilidade de utilizar eletrodomésticos essenciais.

Por sua vez, a Concessionária Apelada sustenta que a interrupção decorreu de falha técnica não programada e que o serviço foi restabelecido dentro do prazo máximo de 24 horas previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Diante do que, sustenta que os transtornos alegados pela parte Autora não configuram dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor inerente ao cotidiano.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos vê-se que
o apelo merece prosperar
.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo a concessionária de energia elétrica fornecedora de serviço essencial, sujeitando-se, portanto, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

E dentre os princípios que norteiam a prestação dos serviços públicos essenciais, destaca-se o dever de continuidade, nos termos do art. 22 do CDC, o qual impõe aos fornecedores de serviços públicos a obrigação de garantir a sua adequada prestação, sob pena de responsabilização pelos danos advindos de sua interrupção indevida. Vejamos:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

No caso em apreço, restou demonstrado que a interrupção do fornecimento de energia elétrica decorreu de falha na prestação do serviço por parte da concessionária, que, ao realizar manutenção na rede elétrica, deixou a unidade consumidora da Apelante desconectada, situação que não se confunde com eventos imprevisíveis ou fortuitos que poderiam afastar a responsabilidade da Requerida.

Para tanto, destaco as informações prestadas pela própria Concessionária em sua peça de defesa (id. 267299788), vejamos:

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 estabelece, em seu artigo 362, inciso IV, que o prazo máximo para religação emergencial, quando a interrupção do serviço decorre de falha atribuível à própria concessionária, é de 4 (quatro) horas. Vejamos:

“Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1º Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e

II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.

§ 2º Em caso de religação normal ou de urgência:

I - a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente; e

II - o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora.”
.

No presente caso, a interrupção perdurou por 12 horas, extrapolando, conforme confessado pela própria Concessionária, portanto, o limite regulamentar e evidenciando a falha na prestação do serviço.

Deveras, a interrupção de energia por 12 horas, ultrapassando o prazo normativo aplicável, e a ausência de resposta eficiente da concessionária configuram falha grave na prestação do serviço.

Ademais disso, registro que os transtornos narrados pela Autora
– impossibilidade de utilizar ventilação adequada, necessidade de dormir na casa de terceiros e deslocamentos sucessivos para solucionar o problema –
extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos e caracterizam dano moral
in re ipsa
, presumível na hipótese de descumprimento das obrigações regulatórias do serviço público.

Acerca da matéria, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – EPISÓDIO DE INTERRUPÇAO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR FALHA NA REDE ELÉTRICA – CONCESSINONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO DE COMPROVRAR A OCORRÊNCIA DE CASO FORTÚITO OU FORÇA MAIOR, MENOS AINDA DE REGULAR PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDISPONIBILIDADE DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos litígios em se discute falha na prestação de serviço ao público de concessionária de serviço público, a solução da controvérsia exige a observância da lei consumerista. 2 . O CDC prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (art. 6º, VIII) e prescreve a responsabilidade objetiva do prestador de serviço pela falha na prestação do serviço (art. 14). 3 . Tendo a parte autora apresentado início de prova dos fatos constitutivos do seu direito, competida à parte ré o ônus da prova de comprovar a regularidade da prestação de serviço ou inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano. 4. “O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (STJ - 1ª Turma - AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel . Min. Sérgio Kukina, julgamento 07/08/2014, DJe 20/08/2014).
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002543-49.2019 .8.11.0021, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA EM RESTABELECER OS SERVIÇOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os danos causados aos consumidores, em decorrência da interrupção do fornecimento de energia por período extenso, com demora injustificada para restabelecimento dos serviços, devem ser indenizados, eis que fazem parte do risco da atividade empresarial, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e artigo 14, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8 .068/90). Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007817-09.2023.8.11.0003, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 01/12/2023)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – SISTEMA DE IRRIGAÇÃO HIDROPÔNICO AFETADO – PERDA DA PLANTAÇÃO DE HORTALIÇAS HIDROPÔNICAS – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADO – LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADA – DANO MORAL EVIDENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica. O dever de indenizar prescinde de prova, na medida em que atinge a imagem, a honra objetiva da pessoa jurídica, que se configura “in re ipsa”, fazendo jus à indenização moral sempre que mencionado patrimônio restar atingido no meio comercial em que milita, o que ocorreu no presente caso, porquanto em razão da interrupção indevida a parte autora restou impedida de comercializar seu produto com terceiros, cujo fornecimento do produto, inclusive, fora contratado por um dos compradores por meio de licitação. A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano, devendo, no caso, ser mantida a sentença . Restando comprovado documentalmente os danos materiais experimentados pela parte autora, estes provenientes dos danos emergentes e dos lucros cessantes, devida a condenação da parte ré ao pagamento de indenizações a tais títulos. Sentença mantida.
(TJ-MT 00002499620188110014 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

No que se refere ao
quantum
indenizatório, deve-se considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico e reparatório da indenização, assim, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da fixação, quantia compatível com as circunstâncias do caso concreto e com os precedentes jurisprudenciais sobre a matéria.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a r. sentença recorrida, julgando parcialmente procedente a ação, para condenar a parte Ré, ora Apelada, ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

E diante do provimento do apelo, inverto a sucumbência para condenar a parte Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC. Inaplicável a regra do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025